Tribunal: TJDFT
Processo: 0702930-26.2024.8.07.0005
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. RESTITUIÇÃO DE BEM APREENDIDO EM NOME DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA. CIRCUNSTÂNCIAS INDICATIVAS DE MERCANCIA. MENORIDADE RELATIVA. INCABÍVEL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.
I – Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pelo crime de tráfico de drogas privilegiado (art. 33, caput e § 4o, da Lei no 11.343/2006).
II – Questões em discussão
2. (i) Definir se cabível a restituição de veículo apreendido em contexto de tráfico de drogas; (ii) verificar se o conjunto probatório permite a desclassificação da conduta de tráfico para o crime de consumo próprio; (iii) analisar se incide a atenuante da menoridade relativa.
III – Razões de decidir
3. Somente o proprietário do bem apreendido, comprovada tal condição, tem legitimidade para requerer a sua restituição em juízo
4. A pequena quantidade de droga apreendida não obsta a configuração do tráfico quando as circunstâncias fáticas indicam o comércio ilícito.
5. Contando o réu com 21 anos de idade completos na data do delito, não incide a atenuante prevista no art. 65, inciso I, do Código Penal.
IV – Dispositivo
6. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006, artigos 28 e 33, caput e § 4o; CP, art. 65, inciso I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1868191, Relator Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 23/05/2024; TJDFT, Acórdão no 1727921, Relator Des. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 13/07/2023; TJDFT, Acórdão no 2040705, Rel. Des. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, j. 04/09/2025; TJDFT, Acórdão no 2050021, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, j. 24/09/2025.